Tribunal: STF
Processo: Rcl 89678
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Victor Araújo Leite, em 21.1.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP nos Processos ns. 0006821-33.2019.8.26.0041 e 0013039-72.2022.8.26.0041.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “o douto juízo da execução deliberou pela exigência de submissão ao exame criminológico, porém fazendo-a mediante fundamentos, com a devida vênia, extremamente genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso, de modo a se externar com a justificativa relativa à ‘gravidade dos delitos cometidos’, em conjunto à quantidade das condenações, sem embargo destas circunstâncias já terem sido objeto das devidas análises e apurações quando do processo de conhecimento, além de valoração no sentenciamento, e estarem desacompanhadas do apontamento de qualquer ocorrência desabonadora por ocasião do cárcere, no qual, ainda, não somente releva-se a constância dos estudos por parte do reclamante, mas sobretudo o usufruto das saídas temporárias sem qualquer intercorrência” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a opinião do juízo sobre a gravidade dos crimes não pode ser requisito para exigir que o agente seja submetido ao exame criminológico, mormente por despontar, in casu, sem qualquer conjugação com circunstâncias afetas à execução penal em comento” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“I. A concessão da liminar visando a suspensão do ato impugnado, para que se determine ao Juízo da Execução a apreciação da benesse intentada pelo ora reclamante, dispensando-se a realização de exame criminológico; 
II. A requisição de informações à autoridade da qual o ato é imputado: Juízo da 3ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – Bauru/UR3; 
III. A manifestação do Procurador-Geral da República;
IV. In fine, a ratificação da liminar e o consequente julgamento de mérito para se afastar a submissão ao exame criminológico, preservando a Súmula Vinculante nº 26 deste E. Supremo Tribunal Federal; 
V. O cumprimento do art. 988, §2º do CPC no que atine à instrução da petição. 
VI. A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, consoante o exposto no tópico I do presente pleito” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, determinou a submissão do reclamante a exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
“Para a análise de adequação da concessão do benefício de livramento condicional, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado reitera a prática de crimes contra o patrimônio, cometidos com violência e grave ameaça a pessoa, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. 
Além disso, o sentenciado apresenta histórico carcerário conturbado, registrando o cometimento de novo delito na anterior oportunidade em que foi beneficiado com a progressão ao regime aberto, tendo desencadeado os autos do pec 0013039-72.2022 (cf. fls. 149/151), de maneira a indicar resistência a observância da lei” (fl. 33, e-doc. 3).

7. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

O juízo reclamado ressaltou a violência dos crimes cometidos pelo reclamante e a prática de novo delito durante o usufruto de progressão ao regime aberto como fundamentos a justificar a sua submissão ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora